Tribunal: STF
Processo: Rcl 64127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada Sérgio de Paula, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001585-16.2012.5.12.0032, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, no processo de origem, considerada a “confissão ficta (revelia)” e entendendo pela falta de fiscalização do Banco do Brasil no contrato firmado com empresa prestadora de serviço, o juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos da exordial e condenou a instituição financeira, subsidiariamente, por culpa in vigilando.
 
 3.	Diz que, em sede de recurso ordinário, a condenação foi mantida. Noticia que o recurso de revista interposto foi inadmitido. Relata que o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo interposto, manteve a responsabilidade do banco. Informa da negativa de provimento do novo agravo e do recurso extraordinário interpostos.
 
 4.	Assevera que o processo de origem foi sobrestado pelo Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e que, após nove anos, foi surpreendido com decisão de juízo de retratação, por meio da qual julgou improcedente o seu pedido inicial, com fundamento contrário às próprias decisões anteriormente proferidas e entendimentos do TST.
 
 5.	Menciona que opôs embargos de declaração os quais foram rejeitados e que o recurso extraordinário interposto foi julgado incabível o seu processamento em juízo de retratação, afirmando-se que houve o esgotamento das instâncias.
 
 6.	Alega, em síntese, que o tribunal reclamado ignorou o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, porquanto provada falta de fiscalização por parte do Banco do Brasil.
 
 7.	Requer os benefícios da gratuidade da justiça. Pede a concessão de liminar para suspender o processo de origem, até o final do julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	De início concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	No caso em tela, a alegação é a de que o tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 246 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 760.931-RG/DF.
 
 13.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 14.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, exercendo o juízo de retratação, para dar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, ao recurso de revista, reconhecendo que, no caso, não há elementos no acórdão regional que permitam concluir pela ausência de fiscalização, tampouco a indicação de fato concreto que possa ensejar culpa omissiva da Administração Pública, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 15, p. 52-57; grifos e destaques do original):
 
“JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
 TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931-DF. TEMA Nº 246 DO EMENTÁRIO TEMÁTICO DE REPERCUSSÃO GERAL.
Discute-se se a questão sub judice está, ou não, vincula à ratio decidendi da controvérsia constitucional objeto do Processo nº RE nº 760.931-DF e ao disposto no Tema nº 246 do Ementário Temático de Repercussão Geral da Suprema Corte, bem como se cabe a esta Turma exercer o juízo de retratação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-DF, fixou a seguinte tese de repercussão geral. “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Em embargos de declaração, a Suprema Corte limitou-se a reafirmar o entendimento de que “a responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. Consignou que não cabe a automática responsabilidade da Administração Pública, não obstante essa mesma responsabilidade possa ser reconhecida nos casos concretos em que comprovada a omissão fiscalizatória do ente público. Deliberou, ainda, que a questão de haver, ou não, prova específica da existência de culpa do ente público será definida nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, cujo pronunciamento é soberano em matéria fático-probatória. Necessário, portanto, que se identifique, em cada processo e de forma particularizada, elementos fáticos e jurídicos capazes de caracterizar a culpa da Administração pública pela omissão fiscalizatória a que está obrigada na contratação de serviços terceirizados, nos termos da Lei nº 8.666/1993, aspecto não enfrentado pelo regional nestes autos, o que impossibilita a segura adequação do caso concreto, ora em discussão, às implicações jurídicas advindas da terceirização na Administração Pública, conforme as diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a natureza extraordinária do apelo manejado. Por consequência, o Tribunal Superior Federal, haja vista a natureza extraordinária do apelo manejado. Por consequência, o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão regional em que se condenou subsidiariamente a Administração Pública sem o necessário enfrentamento de aspectos fáticos e probatórios, dissentiu da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 246 do Ementário Temático de Repercussão Geral. Desse modo, a Terceira Turma exerce juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
 TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N] 16-DF E NO JULGAMENTO DO RE Nº 760.931-DF (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO.
Em face da aparente violação do artigo 71, § 1º, da Lei n] 8.666/93, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.
RECURSO DE REVISTA.
TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16-DF E NO JULGAMENTO DO RE Nº 960.931-DF (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO.
Por ocasião do julgamento do RE nº 760.931-DF, o supremo Tribunal Federal reiterou o que já havia decidido na ADC nº 16-DF, que não cabe a automática responsabilidade da Administração Pública, não obstante essa mesma responsabilidade possa ser reconhecida nos casos concretos em que comprovada a omissão fiscalizatória do ente público. Deliberou, ainda, que a questão de haver, ou não, prova específica da existência de culpa do ente público será definida nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, cujo pronunciamento é soberano em matéria fático-probatória. Observando-se a diretriz do Supremo Tribunal Federal, em casos como este, em que não foi examinada, no acórdão regional, a questão da responsabilidade subsidiária sob o enfoque da culpa in vigilando este Relator entende que se faz necessária a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem para que se pronuncie acerca da conduta omissiva do tomador de serviços. Isso porque, tendo em vista a limitação da cognição extraordinária aos fatos consignados na decisão regional, em estrita obediência ao disposto na Súmula nº 126 do Tribunal superior do Trabalho, é imperativo o enfrentamento, pelos Tribunais Regionais, da situação fática que ensejou a responsabilidade subjetiva no caso concreto. Ausente essa premissa fática, necessário o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho de origem para que se manifeste sob o enfoque específico da comprovação da culpa in vigilando do Poder Público, à luz do quadro fático dos autos. O retorno dos autos ao Regional é necessário a se considerar que, em muitos processos, alguns até mesmo julgados pelas Cortes regionais antes da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16-DF, a controvérsia não era e não foi dirimida à luz da existência de culpa in vigilando do ente público, o que justifica pela antiga redação da Súmula nº 331, item IV, desta Corte, a qual não exigia o registro fático de que o ente público tivesse agido com culpa na fiscalização do contrato de terceirização. Nesse contexto, é importante também salientar que, até o julgamento da ADC n] 16, em 24/11/2010, o Supremo Tribunal Federal entendia que a matéria debatida nestes autos era de índole meramente infraconstitucional (e sobre ela não decidia), o que levou toda a Justiça do Trabalho a aplicar o referido entendimento que prevaleceu no Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do IUJRR-297751-31.1996.5.04.5555 (antiga redação do item IV da Súmula nº 331 do TST), o qual era embasado na responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no artigo n37, ª 6º, da Constituição Federal. Por sua vez, a determinação de retorno dos autos ao Regional não foge ao princípio da adstrição ao pedido, pois, mesmo que não postulado expressamente pela parte no seu apelo, ela representa, pura e simplesmente, do ponto de vista processual, a mera procedência parcial do pleito para que o Regional verifique os fatos, não sendo, portanto, algo alheio a seus limites objetivos, mas sim, ao contrário, neles estando perfeitamente inserida. Não obstante, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, na sessão de julgamento do dia 17/12/2020, em sua composição plena, em decisão proferida nos autos do Processo nº E-RR-273340-15.2005.5.02.0041, por maioria de 11 votos a 3, vencido este Relator, adotou a tese de que, nas hipóteses em que a segunda instância condena automaticamente a Administração Pública, sem a aferição de culpa no caso concreto e sem que a parte recorrente expressamente suscite a negativa de prestação jurisdicional ou o pronunciamento expresso do Regional, o procedimento padrão do TST será a exclusão da responsabilidade subsidiária, e não o retorno dos autos ao TRT. No caso em exame, não há elementos no acórdão regional que permitam concluir pela ausência de fiscalização, tampouco a indicação de fato concreto que possa ensejar culpa omissiva da Administração Pública. Por sua vez, a pretensão recursal do Poder Público, nesta demanda, é a exclusão da sua responsabilidade subsidiária.
Recurso de revista conhecido e provido.”
 
 15.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 16.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator